Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização decorrente do seguro DPVAT, em razão de acidente automobilístico que resultou em lesões nas funções estéticas, fonéticas e mastigatória do autor.
2. O art. 3o da Lei n. 6.194/74, alterada pelas Leis n. 11.482/07 e 11.945/09, aplicáveis à espécie, dispõe que a vítima de danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, que tenha sofrido invalidez permanente, pode pleitear o recebimento de indenização no valor máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. Na responsabilidade civil por acidente, o resultado da perícia acerca de eventual ocorrência de invalidez e o seu grau é necessário para que se se resolva a lide de maneira satisfatória. Os quesitos devem ser respondidos de maneira clara, objetiva, com respaldo científico e adequadamente.
4. Se o laudo pericial não é conclusivo a respeito da existência ou não de invalidez permanente e o seu grau, conforme disposto no art. 5o, § 5o, da Lei n. 6.194/74, tampouco são respondidos os esclarecimentos da própria seguradora sobre o enquadramento das lesões do autor conforme a tabela, imprescindível a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem à origem para prestação de esclarecimento pelos peritos ou realização de perícia complementar, essencial à elucidação da controvérsia, nos termos do art. 480 do CPC.
5. Recurso conhecido. Sentença cassada, de ofício.